Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702390-41.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. H. P. F., VANESSA FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA FARIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS APELANTE: V. H. P. F., VANESSA FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA FARIAS D E S P A C H O INTIMEM-SE os autores/apelantes, no prazo de 5 dias úteis, para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do seu recurso adesivo (id 47218367), com fulcro no art. 76, §2o, inciso I, do CPC, considerando que as procurações de ids 47218163 e 47218164 estão sem data, logo ausente um requisito indispensável, a teor do art. 654, §1o, do Código Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora